Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. Apesar de ausente a prévia intimação da parte para a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, identifica-se que os elementos probatórios já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
II. Os elementos são suficientes para confirmar a alegação de que os efeitos da pandemia e o “lockdown” afetaram a fonte de renda da parte ré, corroborando a alegada hipossuficiência a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Recurso de Apelação Cível conhecido. Preliminar rejeitada e provido.